Tribunal: STF
Processo: Rcl 55294
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Joaquim Rodrigues de Souza para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo. 



    A defesa técnica narra, em síntese:



    “O Reclamante foi condenado ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos no regime inicial semiaberto (fls. 50/52 – sentença; fls. 57/70 – acórdão). 



    Após o trânsito em julgado, o Reclamante – de forma espontânea – apresentou-se ao Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha em 6 de maio de 2021 para cumprimento de sua pena (fls. 102). Em função de seu bom comportamento, o Reclamante foi transferido ao Centro de Detenção Provisória do Belém para que pudesse remir sua pena laborando. 



    Justamente em razão de seu histórico de bom comportamento, o Reclamante passou a trabalhar extramuros desde 28 março de 2022, o que ocasionou, em virtude de seus esforços, a remição da reprimenda corporal em três ocasiões (fls. 299/302; 329/333; 365/368), tudo devidamente homologado pelo juízo das Execuções. Assim, em função da última remição (fl. 367), o Reclamante passou a fazer jus à progressão de regime em 12/8/2022.



    Com o preenchimento dos requisitos objetivo (fls. 367 – lapso temporal) e subjetivo (fls. 346/350 – Boletim Informativo), formulou-se pedido de progressão de regime prisional, destacando-se, entre outras coisas, que o Reclamante ‘é possuidor de bom comportamento carcerário, conforme atesta o Boletim Informativo atualizado (...)’, sendo que desde de 28/03/2022 até a elaboração do presente petitório, o Requerente vem executando serviços extramuros, bem como usufruiu de três saídas temporárias em datas festivas (dezembro, março e abril), de modo que retornou religiosamente nas datas e horários aprazados (fls. 342/344). Todavia, sobreveio decisão carente de justa causa, vazada nos seguintes termos ‘Na hipótese, necessária a realização de exame criminológico, a fim de melhor avaliar a personalidade do(a) reeducando(a), sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer delitos’ (fls. 381/382).



    Como se nota, não há um só elemento particular que justifique a realização do aludido exame. E nem poderia, pois, na espécie, o diretor do CDP já havia até mesmo franqueado o Boletim Informativo do Reclamante, o qual comprova excelente comportamento prisional (fls. 346/350).” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Assim, conclui que,



    “[d]iante de todos esses dados concretos e atestados pela própria autoridade coatora, exigir, nesta fase, exame criminológico para que o Reclamante possa progredir de regime equivale puni-lo por ter respeitado rigorosamente todas as condições impostas na sentença e durante o seu longo período de expiação de culpa.” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] a imediata concessão da medida liminar, a fim de que a autoridade Reclamada examine, independente do exame criminológico, o pedido de progressão ao regime aberto.



    No mérito, requer-se, em definitivo, seja julgada procedente a presente Reclamação, confirmando-se a liminar, no sentido de que o Juiz da Execução violou o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte, operando-se a cassação da r. decisão proferida pela autoridade Reclamada.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Quanto ao tema em exame, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na Súmula Vinculante 26), no sentido de que a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a possibilidade de que magistrados determinem a sua realização, quando entenderem pertinente.



    Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, tanto na legislação processual penal quanto na civil, de requisitar perícias.



    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.



    Transcrevo o teor da SV 26, in verbis:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    Nesse sentido, observo que o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo solicitou a realização do exame pelos seguintes fundamentos:



    “Vistos.



    Cuida-se de pedido de progressão ao regime aberto formulado em favor de JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA. O procedimento está devidamente instruído com os documentos indispensáveis à apreciação do pedido e manifestação das partes (fls.375 e 377/378). 



    É a síntese do necessário. Fundamento e decido. 



    Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 367, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do(a) reeducando(a) e de suas reais condições para ser beneficiado(a) com a progressão de regime e retornar ao convívio social. 



    É certo que a gravidade do crime e a elevada quantidade de pena a cumprir, por si só, não inviabilizam a progressão de regime. No entanto, servem de critério para um rigorismo maior na avaliação do requisito subjetivo. É sabido também que as circunstâncias do crime já foram examinadas na fixação da reprimenda, mas não podem ser ignoradas para efeito de avaliação da conduta do(a) sentenciado(a). 



    No caso, o(a) sentenciado(a) cumpre pena com término previsto somente para 2027, por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil, por meio de arma de fogo disparada contra a vítima, em plena via pública, e ainda deu causa à acidente de veículo, tudo a revelar a periculosidade do sentenciado e a nocividade à sociedade. 



    Na hipótese, necessária a realização de exame criminológico, a fim de melhor avaliar a personalidade do(a) reeducando(a), sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer delitos. 



    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da(s) conduta(s) perpetrada(s) e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do(a) sentenciado(a) para regime de cumprimento de pena mais brando. 



    Convém destacar ainda que o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do(a) condenado(a), o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do STJ. 



    Assim, determino, excepcionalmente e com urgência, em relação a JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA, MTR: [omissis], RG: [omissis], RJI: [omissis], Centro de Detenção Provisória da Capital - Chácara Belém II + Ala de Progressão, a realização de exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo ou, em caso e impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada no próprio estabelecimento em que cumpre sua pena, pelos técnicos da unidade prisional competente, que deverão esclarecer expressamente se o(a) sentenciado(a) está ou não apto(a) ao retorno do convívio social e à progressão de regime.



    Deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) o(a) sentenciado(a) mantém vínculos familiares?; b) possui planos realistas para seu futuro?; c) qual sua percepção do crime praticado?; d) demonstra algum remorso ou reflexão sobre os fatos?; e) há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização?; f) há elementos que indicam desenvolvimento de senso de responsabilidade para o cumprimento da pena em aberto ou seria necessário maior amadurecimento no regime semiaberto?; e g) possui o(a) sentenciado(a) capacidade para lidar com raiva e frustrações? Juntamente com os laudos deverão também ser enviados boletim informativo atualizado e atestado de conduta carcerária. Com a juntada, dê-se nova vista às partes e, após, conclusos os autos para decisão.” (págs. 119-120 do documento eletrônico 4).



    Conforme se verifica, o ato reclamado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. De acordo com esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 21.619 AgR/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 26, quando verificada fundamentação idônea na decisão que determina a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime do cumprimento da pena. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 35.609 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 



    […] 



    II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. 



    IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. 



    V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. 



    VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. 



    VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator